Tribunal: TJSP
Processo: 1046316-60.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
r 444, de 27 de dezembro de 1985, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas. Contexto probatório do qual não se verifica qualquer descumprimento em relação aos termos previstos na legislação de regência, especialmente diante da ampla divulgação, com emissão de comunicados, inclusive, por e-mail e grupos de WhatsApp, e realização de reuniões por videoconferência, proporcionando a necessária publicidade. Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado, motivos pelos quais incabível a obtenção do provimento jurisdicional pretendido. Manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pelo APEOESP – Sindicado dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo que é improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1046316-60.2021.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

24/10/2024

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Civil Pública. Pretensão da APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo de que seja declarada a nulidade da implantação do Projeto de Escola de Tempo Integral na Instituição Estadual "Prof. Alberto Bacan", diante da ausência de publicidade, mormente, a não realização de comunicação adequada aos professores quanto a formação do Conselho

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Civil Pública. Pretensão da APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo de que seja declarada a nulidade da implantação do Projeto de Escola de Tempo Integral na Instituição Estadual "Prof. Alberto Bacan", diante da ausência de publicidade, mormente, a não realização de comunicação adequada aos professores quanto a formação do Conselho Escolar. Descabimento. Necessária observância aos termos da Resolução SEDUC/SP 44/2019, que dispõe sobre a expansão do Programa Ensino Integral - PEI no âmbito da rede estadual de ensino de São Paulo, bem como ao que estabelecido pelo art. 95, da Lei Complementar 444, de 27 de dezembro de 1985, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas. Contexto probatório do qual não se verifica qualquer descumprimento em relação aos termos previstos na legislação de regência, especialmente diante da ampla divulgação, com emissão de comunicados, inclusive, por e-mail e grupos de WhatsApp, e realização de reuniões por videoconferência, proporcionando a necessária publicidade. Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado, motivos pelos quais incabível a obtenção do provimento jurisdicional pretendido. Manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pelo APEOESP – Sindicado dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo que é improvido.